Tribunal: STF
Processo: Rcl 39982
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Banco Bradesco S.A., contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0000998-39.2015.5.07.0028.
    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 658.312 (tema 528), paradigma da repercussão geral.
    Relata que pleiteou na origem o sobrestamento do feito até o julgamento do referido paradigma, dada a anulação do acórdão proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal, encontrando-se pendente ainda a questão acerca da constitucionalidade do art. 384 da CLT.
    Aduz que foi surpreendido com a prolação de decisão monocrática aludindo não oferecer a questão transcendência com reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, sendo que há repercussão geral notoriamente reconhecida por esta e. Corte Constitucional em vigência, aguardando julgamento do processo, o que demonstra ser um verdadeiro paradoxo com o entendimento deste e. STF. (eDOC 1, p. 4)
    Diante disso, assevera que o não reconhecimento dos requisitos da transcendência no que tange ao tema em voga e a não determinação do sobrestamento do processo AIRR - 0000998-39.2015.5.07.0028, tudo isso soa como desrespeito à decisão de repercussão geral proferida por este e. STF, de modo que merece deferimento a pretensão ora deduzida para impedir o andamento do feito como um todo e, logicamente, seus efeitos de imediato trânsito em julgado, até que sobrevenha a decisão final a ser proferida por esta Corte Suprema (relativamente ao Tema 528 – tendo como leading case o RE 658.312/SC). (eDOC 1, p. 7)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).
    No caso dos autos, o Tribunal reclamado negou seguimento ao agravo nos seguintes termos:
    “No caso, o recurso de revista a que se visa destrancar não versa sobre questão nova nesta Corte Superior, não revela desrespeito a sua jurisprudência dominante ou a do Supremo Tribunal Federal, tampouco os valores objeto da controvérsia do recurso, individualmente considerados em seus temas, representam relevância econômica a justificar a atuação desta Corte Superior. 
    Em síntese, o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, impondo-se a rejeição do agravo de instrumento, em relação ao seguinte tema: 
    HORAS EXTRAS. MULHER. INTERVALO DE 15 MINUTOS PREVISTO NO ARTIGO 384 DA CLT. NORMA RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONCESSÃO. EFEITOS. PAGAMENTO COMO EXTRA DO PERÍODO CORRESPONDENTE. 
    Ressalto, outrossim, que, a teor do § 5º do art. 896-A da CLT, ‘é irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria’. Fica advertida, portanto, a parte agravante, acerca das sanções previstas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC. 
    Ante o exposto, com base nos arts. 896-A, §§ 1.º e 5.º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do TST, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento. Prejudicado o recurso de revista adesivo, art. 997, § 2º, CPC.” (Conforme consulta ao site do TST)
    Da leitura do trecho transcrito, não obstante o ato reclamado ter negado seguimento ao recurso com fundamento na ausência de transcendência do agravo de instrumento no recurso de revista, verifico que a matéria de fundo possui índole constitucional, uma vez que diz respeito à recepção, pela Constituição Federal de 1988, do art. 384 da CLT, que dispõe sobre o intervalo de 15 minutos para trabalhadora mulher antes do serviço extraordinário, tema tratado no RE-RG 658.312 (tema 528), paradigma da repercussão geral. Eis ementa desse julgado:
    “DIREITO DO TRABALHO E CONSTITUCIONAL. RECEPÇÃO DO ARTIGO 384 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DISCUSSÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DO INTERVALO DE 15 MINUTOS PARA MULHERES ANTES DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DE INTERESSE DE MILHARES DE PESSOAS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe 30.4.2012)
    Assim, num primeiro juízo, constato que o Tribunal reclamado inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte via recurso extraordinário, usurpando assim sua competência, sobretudo em razão do agravo obstado veicular matéria com repercussão geral já reconhecida pelo Supremo.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Processo 0000998-39.2015.5.07.0028, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC).
    Cite-se a parte interessada (art. 989, III, NCPC).
    Intime-se, se necessário, a reclamante, para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito. (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC)
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente